Tribunal: TJMT
Processo: 1032130-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032130-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 580.741.121-87 (EMBARGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE AFASTADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, sob o fundamento de violação ao princípio da unirrecorribilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve erro material na identificação do processo e do contrato objeto da lide; e (ii) se a existência de processos autônomos afasta o óbice da unirrecorribilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão fundamentou o não conhecimento do agravo na suposta interposição de dois recursos contra o mesmo ato judicial, todavia, embora as partes sejam idênticas e as decisão apresentem
semelhança
, as ações de exibição de documentos possuem números e contratos distintos.

4.
Verificado que o recurso ataca decisão autônoma em processo diverso, não ocorre preclusão consumativa ou duplicidade de insurgência.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

1.
O erro material na identificação do processo originário autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes
, não havendo que se falar em
violação ao princípio da unirrecorribilidade
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por suposta violação ao princípio da unirrecorribilidade, conforme ementa abaixo transcrita (ID 347996899):

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por violação ao princípio daunirrecorribilidade, uma vez que o agravante já
havia interposto recurso anterior contra a mesma decisão que determinou a apresentação de contrato bancário sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a interposição de dois recursos de agravo de instrumento contra a mesma decisão judicial, em face do princípio daunirrecorribilidadeou unicidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O princípio daunirrecorribilidadeou unicidade recursal impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ocorrendo preclusão consumativa com o protocolo do primeiro recurso.

A parte agravante interpôs dois recursos de agravo de instrumento contra a mesma decisão no mesmo dia (17/09/2025), às 13h26min e às 14h12min, respectivamente, o que viola frontalmente o sistema recursal vigente.

As razões do agravo interno limitam-se a reproduzir os mesmos argumentos já apresentados no agravo de instrumento, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a violação ao princípio daunirrecorribilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"Em observância ao princípio daunirrecorribilidadeou unicidade recursal, não se conhece de segundo recurso interposto contra a mesma decisão judicial, devendo prevalecer apenas o primeiro recurso protocolado
.- [...].”

Em suas razões recursais (ID 350157884), sustenta o embargante que o acórdão apresenta erro material na identificação do processo de origem
, não tendo incorrido em violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Assevera que o presente
recurso foi interposto em face da decisão proferida
no processo no 1001728-38.2025.8.11.0087, enquanto o recurso
de agravo de instrumento
no 1032114-21.2025.8.11.0000
,
apontado como idêntico
,
refere-se ao processo no 1001727-53.2025.8.11.0087.

Aduz que, embora as partes
litigantes
figurem em ambos os feitos, as lides tratam de contratos distintos, versando este recurso especificamente sobre o contrato
de
no 117668499
, enquanto o outro recurso se refere ao contrato de no
117435224.

Sob tais argumentos
,
pugna pelo
acolhimento dos embargos para sanar o vício, com atribuição de efeitos infringentes, para que o agravo de instrumento siga o processamento regular.

Sem contrarrazões (ID 362751351).

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Assim, c
onforme relatado, pretende o embargante a correção de erro material
existente
no acórdão para
que seja afastado
o óbice do princípio da unirrecorribilidade.

Analisando detalhadamente o feito, constata-se que razão assiste ao
embargante.

Isso porque, o
acórdão fundamentou o desprovimento do agravo interno na premissa de que o banco interpôs dois recursos
, no mesmo dia,
contra a mesma decisão judicial.

Ocorre que, analisando detidamente os autos
,
constata-se que o presente recurso foi interposto em face da decisão proferida nos autos da
Ação Autônoma de Exibição de Documentos com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, distribuída sob o no 1001728-38.2025.8.11.0087
,
em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, a qual deferiu a justiça gratuita à autora e a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, o contrato de no 117435224, sob pena multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 315325414).

Por outro lado, o A
grav
o
de
I
nstrumento no
1032114-21.2025.8.11.0000
foi interposto em face da decisão proferida nos autos da
Ação Autônoma de Exibição de Documentos com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, distribuída sob o no 1001727-53.2025.8.11.0087, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, a qual deferiu a justiça gratuita à autora e a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, o contrato de no 117435224, sob pena multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)

(ID 315325414).

Assim, verifica-se que embora tenham sido ajuizadas duas ações de exibição envolvendo as mesmas partes,
com decisões de teor semelhante
, elas se diferenciam pelo objeto
,

já que
o presente recurso ataca a decisão proferida nos autos de no
1001727-53.2025.8.11.0087
, enquanto o agravo de instrumento no
1032114-21.2025.8.11.0000
impugna a decisão proferida nos autos de

no 1001728-38.2025.8.11.0087
, conforme ID
315336382
deste recurso e ID
315325414
dos autos do agravo de instrumento apontado como idêntico
.

Portanto, inexiste duplicidade recursal ou violação à unicidade, pois cada agravo impugna uma decisão autônoma
proferida em
processos diferentes.

O erro material na conferência do número do processo de origem e do contrato
,
induziu o julgamento à conclusão de reiteração recursal inexistente
, vício que deve ser sanado com a
atribuição de efeitos infringentes para garantir o acesso à jurisdição e o exame das razões meritórias do agravo de instrumento
.

Desta forma, a correção do julgado é medida que se impõe em
observância ao devido processo legal, visto que o banco exerceu o direito de recorrer de atos judiciais distintos.

Ante o exposto,
acolho
os presentes Embargos de Declaração para sanar o erro material existente, atribuindo-lhes efeitos infringentes para anular o acórdão
de ID
347996899

e a decisão monocrática de ID
316785396
, a fim de determinar o regular processamento do agravo de instrumento no 1032130-72.2025.8.11.0000.

No mais, após o
trânsito
em julgado
,
volte-me os autos à conclusão para análise do pedido liminar.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026